Tribunal: STF
Processo: HC 248407
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 200784/GO), assim ementado (eDOC 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RISCOS À VÍTIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal 



    2. No caso dos autos, não há razões suficientes para contrapor as conclusões da Corte estadual, que assentou a legalidade da decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência, diante dos riscos à vítima ainda persistentes. 



    3. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória. 



    4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Alega-se, em suma, que inexistem razões para a manutenção das medidas protetivas, “sobretudo por não haver provas de que a situação que ensejou a sua concessão ainda subsista”. Destaca, ainda, não ser cabível a imposição da medida cautelar sem haver sequer expectativa de deflagração da ação penal. 



    Pugna-se, liminarmente e no mérito, pela revogação das medidas protetivas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No tocante à necessidade das medidas protetivas, o Superior Tribunal de Justiça assentou (eDOC 5, p. 5-7):



    “Conforme dito, o Juízo de primeiro grau, em 15/3/2024, prorrogou as medidas protetivas de urgência, o que foi mantido pelo Tribunal de origem nos termos a seguir: 



    ‘Compulsando os autos, verifico que não houve declaração da vítima que viabilize a revogação das medidas, além de não haver outros elementos que possam garantir a proteção da integridade da vítima com a revogação das medidas protetivas fixadas nos presentes autos. 



    Ainda, não há qualquer prejuízo ao representado, nem violação aos direitos do requerido. 



    [...] 



    Deste modo, a considerar que a vítima é diligente e manifesta interesse no balcão do cartório criminal antecipadamente ao prazo concedido, fulcrado na permanência das ameaças, sua prorrogação é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, visando a resguardar a integridade psicológica/física das requerentes e, igualmente, coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, INDEFIRO o requerimento da defesa e PRORROGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DEURGÊNCIA nos mesmos termos já fixados na decisão de concessão de medidas protetivas, em favor da suposta vítima, em desfavor do suposto agressor (fls. 24-25, grifei).’



    A Corte local assim denegou a ordem:



    ‘Em análise da tese de ilegalidade da decisão que impôs as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, registre-se que esta matéria já foi anteriormente suscitada através de outro Habeas Corpus de nº 5544395-11.2020.8.09.0000, cujo relator foi o Dr. Wilson Safatle Faiad, Juiz Substituto em 2ºgrau substituindo à época, a Desembargadora titular. Vejamos a ementa: 



    [...] 



    Quanto ao argumento de que o magistrado não fixou prazo e que incorre em excesso de prazo a duração das medidas protetivas de urgência, observa-se que, na decisão de indeferimento da revogação das medidas protetivas, estão presentes os fundamentos e elementos concretos a garantir os seus objetivos, visando resguardar a integridade física da ofendida, devendo estas perdurarem enquanto houver risco para a vítima, portanto, ficando sua revogação condicionada à realidade fática, conforme a necessidade de resguardo à vítima. 



    Ademais, a legislação de regência não estabeleceu prazo para duração de tais medidas, devendo o Magistrado sempre sopesar as particularidades de cada caso, não se mostrando razoável limitar tal proteção. 



    [...] 



    Por conseguinte, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço, ou qualquer risco a liberdade do paciente, não há espaço para concessão do remédio constitucional (fls. 89-91).’



    Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal" (AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 11/4/2024). 



    Reitero, portanto, não haver razões suficientes para contrapor as conclusões da Corte estadual, que assentou a legalidade da decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência, diante dos riscos à vítima ainda persistentes.



    (...)



    Ainda, "A apreciação da suposta desnecessidade das medidas protetivas de urgência que foram fixadas de maneira fundamentada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 567.753/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 22/9/2020) (AgRg no HC n. 868.057/GO, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, 6ª T., DJe 18/3/2024).”



    Observo, portanto, que não é possível divergir da conclusão das instâncias ordinárias sem empreender análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). Em caso semelhante ao dos autos, confira-se o entendimento da Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Com base na Lei Maria da Penha, o Juízo de origem deferiu medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, consistente em proibição de aproximação e contato, pelo prazo de 6 meses. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegação de que “o paciente não representa qualquer perigo para a vítima”, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Não se pode ignorar, ainda, que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem características de urgência e prevenção. E, na espécie, “a Requerente vem sendo vítima, em tese, dos crimes descritos no termo de solicitação, tendo inclusive pleiteado medidas protetivas de urgência em seu favor, com o propósito de cessar as injustas agressões. Consta nos autos um começo de prova [...], bem como uma situação incontornável de urgência”, conforme destacado pelo Juízo de origem. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 244932 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-10-2024 - grifei)



    Ademais, registro que também não prospera a alegação da defesa de que “não nos parece cabível uma medida cautelar sem existir, ao menos, expectativa de deflagração da ação penal”, tendo em vista que as medidas protetivas buscam resguardar a integridade - física e mental - da vítima, não estando vinculadas à existência, ou não, de processo. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Vigência alongada das medidas protetivas. Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo. 4. Agravo a que se nega provimento.” (HC 155187 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-04-2019 - grifei)



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente